Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO ACLARATÓRIO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA DÍVIDA. PAGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. VENDA DO VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO.

1. É vedada a utilização do segundo aclaratório para sanar questionamentos solucionados no julgamento do primeiro aclaratório.

2. Os embargos de declaração são acolhidos para prestar os devidos esclarecimentos quando apurada obscuridade no julgado.

3. Na ação de busca e apreensão é considerado o valor da dívida à época do seu ajuizamento. Após a venda do veículo e liquidação do contrato será devolvido o montante remanescente do que foi pago no curso da demanda.

4. Deu-se provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.